Tribunal: TJPA
Processo: 0813847-06.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813847-06.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JAIR RODRIGO CHERMONT DA LUZ

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DA LEI. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO.
NÃO CABIMENTO
.

1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma escorreita pelo Julgador, estando a dosimetria operada em latente afronta ao disposto no art. 59 do CP,
c/c art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, cabendo a redução da pena-base. No que concerne ao tráfico privilegiado, apesar da aplicabilidade do benefício, as circunstâncias do caso concreto afastam a incidência da fração máxima de redução.

2. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE,
reduzindo-se a pena final para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 555 dias-multa,
fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER A REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA PROCEDENTE PARCIALMENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 51ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os vinte e dois e vinte e nove de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

J
OSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por JAIR RODRIGUES CHERMONT DA LUZ, patrocinado por advogado particular, com fulcro no art. 621, I do CPP, objetivando desconstituir a condenação oriunda da ação penal nº 0001739-15.2011.814.0006, na qual restou-lhe fixada a pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, por violação ao disposto no art. 33, §1º da Lei nº 11.343/2006.

Em sua petição inicial (Num. 11205569 - Pág. 1/26), o requente pleiteou pela concessão da justiça gratuita, bem como requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena até o julgamento do mérito da ação, no qual pleiteou a realização de nova dosimetria penal, considerando a violação ao art. 59 do CP c/c art. 93, IX da CF/88, com reformulação da pena-base e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3.

O feito foi distribuído a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, que indeferiu a liminar, concedeu os benefícios da justiça gratuita e determinou a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11215855 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo parcial provimento da ação de revisão criminal, tão somente para revisão da pena-base (Num. 11535359 - Pág. 1).

Na decisão Num. 12101855 - Pág. 1, o Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes determinou a remessa dos autos para redistribuição, considerando o seu impedimento, por ter participado do julgamento da Apelação Criminal nº 0001739-15.2011.814.0006, com fulcro no art. 625 do CPP c/c art. 113 do Regimento Interno desta Corte, vindo-me os autos conclusos.

Recebidos conclusos, determinei a juntada dos autos originais, por entender necessário ao julgamento da revisional.

Era o que cumpria relatar. À revisão.

VOTO

01 – Juízo de admissibilidade da demanda

De saída, anoto que a revisão preenche as condições da ação, tendo o requerente comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Num. 11205586 - Pág. 1), razão pela qual conheço do feito.

No mérito, cabe verificar se a situação fática do feito se amolda ao cabimento do pedido revisional elencado no art. 621, I do CPP, ou seja, se a condenação foi contrária ao texto expresso da lei, em afronta ao art. 59 do CP c/c art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, bem como ao art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Vejamos o trecho objurgado:

CULPABILIDADE
: restou evidenciada, tendo o réu agido com dolo intenso; (...)
CONDUTA

SOCIAL
: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo ao convívio social;
PERSONALIDADE
: presume-se ser voltada para a prática delitiva;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o acusado foi preso em flagrante com as provas do crime; (...)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: que neste caso é apenas o Estado, em nada instigou o delito, não podendo tal fato favorecer o réu;

Cediço que, na 1ª fase da dosimetria, o cálculo da pena-base se dá mediante a proporcionalidade entre a análise dos requisitos do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima). A Súmula nº 17 deste E. TJE-PA prevê que a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea,
não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX da CF/88.

Compulsando-se a dosimetria operada, verifica-se a procedência do pleito do requerente quanto a inidoneidade dos fundamentos utilizados para elevação da pena-base, seja porque foram utilizados argumentos inerentes ao tipo penal (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), seja porque não especificou elementos concretos para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP (personalidade), bem como, na esteira da Súmula nº 18 do E. TJPA, o comportamento da vítima não pode ser vetor desfavorável ao agente.

Pois bem, em cumprimento ao mandamento constitucional do
art. 5º, XLVI, CF/88 imperioso destacar que as
circunstâncias do crime
devem ser consideradas desfavoráveis ao Revisionando, na medida em que praticou o crime em concurso de agente (comparsa conseguiu evadir-se do local, antes da prisão em flagrante), bem como foi realizado no interior do parque ambiental da mata do Utinga, tendo o condenado deslocado para aquela localidade material tóxico, sem se importar com a fauna e flora da área, razão pela qual mantenho como
circunstância judicial negativa.

Ademais, os processos que averiguam a existência do crime de tráfico de drogas possuem a peculiaridade de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas influenciem no
quantum
fixado, senão vejamos:

Art. 42: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (Lei nº 11.343/06)

No presente feito, a natureza/quantidade da droga deve ser vetor desfavorável ao agente, pois, consoante se depreende do laudo pericial nº 109/2011 verifica-se que foi encontrada cocaína em 04 materiais apreendidos, sendo eles:

1)

2.1 - 02 (dois) baldes com alça em plástico de cor branca e rótulo do produto comercial Margarina Primor, capacidade para 15 Kg, cobertos com sacola plástica uma na cor verde e outra branca, sendo que um continha 1000 ml de líquido incolor levemente turvo e o outro balde com 2.28C ml de líquido com sedimento esbranquiçado;

2)

2.4 - Uma colher (de sopa) em aço inox, apresentando resíduo de substância pulverulenta de cor branca;

3)

2.8 - 02 (dois) pedaços de plástico transparente, apresentando impregnações de substância pulverulenta de cor branca;

4)

2.10- 01 (um) cachimbo artesanal, feito com tubo de caneta (piteira) e fornilho feito com tampa plástica na cor vermelha com a inscrição duelo e revestida com pedaço de plástico na cor cinza e de papel alumínio este impregnado por substância escurecida.

No tocante ao pleito de redimensionamento da pena-base, sopesados os critérios acima elencados, aplicando-se a elevação em 1/6 por cada circunstância negativa, fixo-a em
06 anos e 08 meses de reclusão, mais 666 dias-multa.

Na solidão de agravantes e atenuantes, mantenho o
quantum
acima fixado. Na terceira fase, o requerente pugna pela aplicação do tráfico privilegiado, na fração máxima de redução de 2/3.

A aplicação da benesse em voga, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mais especificamente:

1)

ser o agente primário e ter bons antecedentes;

2)

não haver demonstração de se dedicar a atividades criminosas;

3)

não haver demonstração de integrar organização criminosa.

No caso em comento, o Julgador sequer fundamentou a aplicação ou não do benefício, em latente violação ao
art. 93, IX da CF/88. Cumprindo o referido mister, destaco que embora o réu seja primário, não haja indícios de que integre organização criminosa e nem que se dedique as atividades criminosas, considerando as provas de suas condições subjetivas favoráveis, fazendo
jus
a concessão do benefício, contudo, entendo que o grande material de apetrechos apreendidos, fundamenta a fixação da redução no patamar mínimo de 1/6, culminando na pena final de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 555 dias-multa.

Isto porque, o material apreendido em poder do réu tratou-se de:

2 - DO MATERIAL: Tratam-se dos seguintes materiais abaixo descritos:

2.1 - 02 (dois) baldes com alça em plástico de cor branca e rótulo do produto comercial Margarina Primor, capacidade para 15 Kg, cobertos com sacola plástica uma na cor verde e outra branca, sendo que um continha 1000 ml de liquido incolor levemente turvo e o outro balde com 2.28C ml de líquido com sedimento esbranquiçado;

2.2 - Uma faca de mesa com lâmina serrilhada em aço inox e cabo em plástico na cor verde;

2.3 - Uma colher (de sopa) em aço inox e cabo em plástico na cor azul;

2.4 - Uma colher (de sopa) em aço inox, apresentando resíduo de substância pulverulenta de cor branca;

2.5 - Uma embalagem plástica lacrada com logotipo do produto comercial Barrilha Leve - CIMIL, capacidade para Ikg, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total lOOOg (Hum mil gramas);

2.6 - Uma embalagem plástica rompida, fechada por nó com logotipo do produto comercial Barrilha Leve - CIMIL, capacidade para Ikg, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total S05g (oitocentos e cinco gramas);

2.7 - 01 (um) recipiente em plástico transparente com a identificação solução eletrolítica para baterias, marca Brandi, contendo aproximadamente 125 ml de líquido incolor, pH = 1;

2.8 - 02 (dois) pedaços de plástico transparente, apresentando impregnações de substância pulverulenta de cor branca;

2.9 - 01 (um) recipiente plástico incolor;

2.10- 01 (um) cachimbo artesanal, feito com tubo de caneta (piteira) e fornilho feito com tampa plástica na cor vermelha com a inscrição duelo e revestida com pedaço de plástico na cor cinza e de papel alumínio este impregnado por substância escurecida.

Logo, além de 02 baldes grandes, o condenado portava faca, duas colheres, barrilha leve, recipiente de plástico transparente, configurando a fração de 1/6 vetor suficiente e adequada para o caso em comento.

Ante o exposto,
conheço da Revisão Criminal e, no mérito, julgo-a parcialmente procedente, tão somente para alterar a análise do art. 59 do CP, bem como aplicar o disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se a pena final para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 555 dias-multa,
fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023